Tribunal: TJDFT
Processo: 0738209-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AJUIZADA CONTRA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA QUE NÃO FIGUROU COMO OUTORGADO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES STJ. PROCESSO EXTINTO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Conforme entendimento consolidado do STJ, é parte ilegítima para pleitear a execução de honorários advocatícios a sociedade de advogados se a procuração não lhe fizer menção. Nesse sentido: "a sociedade de advogados não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, a majoração da verba honorária quando, por ocasião do instrumento de mandato outorgado individualmente aos seus integrantes, dela não haja menção" (AgRg no Ag n. 1.397.911/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 26/11/2015.)
2. A contrário sensu, o escritório de advocatícia não detém legitimidade para figurar, de forma isolada, no polo da ação de indenização de honorários sucumbenciais recebidos individualmente pelos advogados.
3. Na hipótese, a procuração foi nominalmente outorgada aos advogados sem, contudo, estender poderes ao escritório de advocacia. Essa ilação é confirmada pelo cadastramento dos advogados nos autos.
4. O escritório de advocacia Saraiva Veiga a quem não foram outorgados poderes na procuração, não detém legitimidade para responder pelos honorários sucumbenciais recebidos por Daniel Saraiva Advogados. (ID 64558375).
5. Preliminar de ilegitimidade reconhecida de ofício para extinguir o processo sem resolução de mérito com fundamento no artigo 51 c/c art. 485, inciso VI do CPC. Recurso prejudicado.
6. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.